Tribunal: TJSP
Processo: 1502241-20.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Aplicação da pena. Furto simples. Reincidência genérica. Substituição. Pena restritiva de direitos. Posto genérica, a reincidência não inviabiliza tecnicamente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, notadamente quando se cuida de versão não especialmente acintosa de crime cometido sem violência ou grave ameaça, posto que, em casos tais, a medida

Ementa:
Aplicação da pena. Furto simples. Reincidência genérica. Substituição. Pena restritiva de direitos. Posto genérica, a reincidência não inviabiliza tecnicamente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, notadamente quando se cuida de versão não especialmente acintosa de crime cometido sem violência ou grave ameaça, posto que, em casos tais, a medida certamente consulta mais o interesse social que o sempre custoso, e comumente inócuo, confinamento prisional do indivíduo.
Autoria. Absolvição por falta de provas. Sem prova minimamente segura a respeito da imputada autoria da subtração quanto a um dos acusados, senão o reconhecimento precário por videograma feito por agentes militares, nada resta senão a subscrição da solução absolutória, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais nítidos para a resposta adversa.